Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-20.2023.8.11.0101
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000942-20.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL BRUNO DOS SANTOS MASSUCO - CPF: 035.839.491-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAIR RODRIGUES DE LARA - CPF: 459.068.071-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, § 3º, II C.C. ART. 14, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 400, DO CPP. REJEIÇÃO. TEMA 1.114/STJ. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações interpostas contra sentença da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT), que condenou os apelantes pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II,
c.c
. art. 14, II, do CP), com penas fixadas em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 8 dias-multa para o primeiro apelante e 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 9 dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em

(1) verificar eventual nulidade na ordem dos interrogatórios entre os réus (suposta violação ao art. 400, do CPP), em prejuízo ao exercício da ampla defesa. (2) analisar o pleito de absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. (3) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo simples, bem como, por via reflexa, a redução da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

1. A ordem de interrogatório entre corréus não gera nulidade automática, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, conforme Tema 1.114/STJ. Ademais, a questão deve ser suscitada na audiência de instrução, sob pena de preclusão.

2. O conjunto probatório, especialmente o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, bem como a existência de demais elementos probatórios encartado nos autos, é suficiente para comprovação da autoria e materialidade delitivas. Não há fala-se em insuficiência probatória, quando os acusados/apelantes tenham sido reconhecidos pela vítima como participantes ativos do crime.

3. A prova produzida ao longo da instrução demonstra que os atos imputados configuram tentativa de latrocínio, conforme descrito na peça acusatória, afastando a possibilidade de desclassificação para roubo simples.

IV. Dispositivo e Tese:
Apelações desprovidas. Sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A ordem de interrogatório entre corréus não configura nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo. 2. O reconhecimento da autoria pelos corréus e as provas periciais e testemunhais são suficientes para manutenção da condenação por tentativa de latrocínio.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 3º, II e art. 14, II do CP,
arts
. 191, 400 e 402, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
Tema 1.114;
AgRg
no REsp n. 1.973.052/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/06/2022,
DJe
de 29/06/2022;
AgRg
no
PExt
no HC n. 667.597/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/03/2022,
DJe
de 25/03/2022.
TJMT
- N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024.
TJDF
- 0003859-05.2017.8.07.0019, Rel. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. em 14/03/2019, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos respectivamente por
ESTEFAN BISPO SILVA
(razões no Id.

233646293) e
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS MASSUCO
(razões no Id. 233646294) contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar
Estefan Bispo Silva
à pena de

15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 08 dias-multa

e
Rafael Bruno dos Santos
Massuco
à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, II,
c.c
. art. 14, II, ambos do CP, conforme sentença que se vê no Id. 233646272.

A defesa de
ESTEFAN BISPO SILVA
sustenta, em síntese, a sua absolvição por insuficiência probatória (art. 386, V, do CPP), já que nos autos não existem elementos que comprovem a sua participação na prática criminosa que lhe é imputada, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Aduz que, em caso de eventual manutenção da condenação, deve ser aplicada a teoria do domínio do fato (art. 386, VII, do CPP) tendo em vista que a sua conduta não foi de fundamental relevância para a prática do crime. Postula, ainda, a desclassificação para o crime de roubo simples (menos grave) ou, de forma subsidiária, a diminuição da pena aplicada (Id. 233646293).

Em suas razões recursais a defesa de
RAFAEL BRUNO
sustenta, em síntese, preliminar de nulidade do interrogatório por violação ao art. 400, do CPP, o qual garante que o réu seja interrogado por último, sob pena de prejudicar a ampla defesa e o contraditório ou, não sendo esse o entendimento, de forma subsidiária, postula pela desclassificação do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) para roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), tendo em vista a ausência de provas da sua participação direta nas agressões contra a vítima (Id. 233646294).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 233646296).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 241462174).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 12 de setembro de 2023, por volta de 22h
, na residência localizada na rua Frederico Campos, n. 643, nesta cidade,
os denunciados, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram coisas alheias móveis para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, o que resultou na morte tentada em desfavor de Alair Rodrigues de Lara
, que apenas não ocorreu por circunstância alheia à vontade dos agentes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2023.260159, a guarnição policial recebeu informação de que
havia ocorrido uma tentativa de homicídio em desfavor de Alair Rodrigues de Lara, oportunidade em que foi noticiado que a vítima estava internada na unidade de Pronto Atendimento de Sinop/MT
.

Dessa forma, os policiais deslocaram-se à UPA de Sinop/MT e apuraram, em conversa com
a vítima, que Alair, ao chegar em sua residência, por volta de 22h, foi surpreendido por 02 (dois) homens, que estavam escondidos no banheiro externo da casa. Assim, os criminosos passaram a agredir Alair, bem como a proferirem ameaças de morte e, na sequência, chegaram mais dois indivíduos
.

Os sujeitos, todos com arma branca, tipo faca, em punho, colocaram a vítima dentro de sua própria caminhonete
, modelo S10, placa NSB3E60,
conduzindo-a para o assentamento 12 de outubro, ocasião em que proferiram mais ameaças e desferiram golpes de facão contra Alair, além de terem forçado a vítima a fornecer as senhas dos aplicativos dos bancos em que possuía dinheiro, o que gerou uma transferência no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
para André Lucca
Casari

e uma
transferência para Talia da Silva Prestes
no montante de R$ 14.997,00 (quatorze mil e novecentos e noventa e sete reais), assim como o resgate da conta-poupança da vítima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Posteriormente,
os criminosos, deixaram a vítima à margem da estrada Curuá e tomaram rumo ignorado com o veículo de Alair e outras quantias subtraídas da vítima, quais sejam: R$ 2.000,00 (dois mil reais) em moeda corrente nacional; 02 (dois) cheques no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); 01 (um) cheque no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), bem como 01 (um) aparelho celular e 01 (um) cabeçote do motor de uma caminhonete S10
.

Por esse aspecto, destaca-se que ao ser realizado o reconhecimento fotográfico, em sede da unidade policial,
a vítima reconheceu como autores do crime a pessoa de RAFAEL BRUNO DOS SANTOS MASSUCO e, também, a pessoa de ESTEFAN BISPO SILVA
. (grifos meus) (Id. 233646171).

Sobreveio a sentença condenando os apelantes pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, II
c.c
. 14, II, ambos do CP, fixando-lhes as respectivas penas definitivas em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 dias-multa (
ESTEFAN
) e 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 09 dias-multa

(
RAFAEL BRUNO
), ambos em regime inicial fechado.

Inconformados os réus interpuseram recursos pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I – PRELIMINAR: NULIDADE DO INTERROGATÓRIO

Em sede preliminar, a defesa de
RAFAEL BRUNO
postula pela nulidade da sentença ao argumento de violação ao art. 400, do CPP, o qual garante que réu seja interrogado por último, sob pena de prejudicar a ampla defesa e o contraditório.

Sustenta que o último ato da audiência de instrução consistiu no interrogatório do acusado
ESTAFAN
, o qual imputou ao ora apelante a prática delitiva em questão.

Dispõe o art. 400, do CPP, que:

Art. 400.
Na audiência de instrução e julgamento
, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem
, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como
aos
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas,
interrogando-se, em seguida, o acusado
.

Veja que o dispositivo legal nada traz acerca da obrigatoriedade de se estabelecer ordem entre corréus, mas sim que o réu deve ser ouvido por último, sem, contudo, estabelecer se um ou outro acusado deve ser interrogado primeiro.

Com efeito, a questão foi tratada pelo Tema 1.114/STJ:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal
.
A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório
. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu. (grifos meus).

Ademais, cumpre salientar que a norma processual penal estabelece o interrogatório separado quando houver mais de um acusado (art. 191, do CPP), bem como a possibilidade de haver outras diligências assim que terminada a instrução processual (art. 402, do CPP).

A questão se sujeita, ainda, à preclusão, bem como a demonstração de efetivo prejuízo.

Constato do termo de audiência de instrução (Id. 233646257) que foi realizado o interrogatório dos acusados, tendo sido oportunizada a entrevista reservada com seus defensores, os quais fizeram o uso da prerrogativa e que na fase do art. 402, do CPP, nada requereram.

Portanto, ao que se denota dos autos não houve insurgência da defesa no momento oportuno, já que a defesa do ora apelante nada requereu nem suscitou a alegada nulidade, muito menos demonstrou qual teria sido o efetivo prejuízo.

A tese recursal defende que o último ato da audiência de instrução consistiu no interrogatório do acusado
ESTAFAN
, o qual imputou ao ora apelante a prática delitiva em questão. Entretanto, a condenação do apelante
RAFAEL
não foi amparada tão somente nas declarações do outro corréu, mas sim nas demais provas produzidas e subsidiadas por outros elementos carreados nos autos.

O crime imputado ao apelante Rafael já constava nos termos da denúncia, de modo que o fato de Estefan lhe ter imputado a prática criminosa não traz nenhum elemento que efetivamente pudesse prejudicar o exercício de sua defesa.

A propósito, confira-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
VÍCIO NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação
.
Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão
. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no REsp n. 1.973.052/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/06/2022,
DJe
de 29/06/2022) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior,
"é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão"
(HC n. 470.734/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
17/12/2018). 2. No caso, apenas a defesa de um dos corréus arguiu a tempo a nulidade, motivo pelo qual a sentença foi anulada tão somente em seu favor. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
PExt
no HC n. 667.597/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/03/2022,
DJe
de 25/03/2022) (grifos meus).

O que merece destaque na presente situação é a absurda pretensão de nulidade por suposta inversão na ordem de interrogatórios dos acusados, sendo que em verdade havendo dois denunciados, um dos dois precisa ser previamente ouvido em relação ao outro, não havendo lógica em falar em inversão de oitiva, pois não se sabia que um poderia imputar ao outro a autoria e tentar se eximir da culpa. Poderiam ambos negarem a autoria ou ambos confessarem, por exemplo. No caso dos autos os interrogatórios ficaram para o final, conforme determina a lei.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade de interrogatório
.

II – MÉRITO:

a) DO APELO DE

ESTEFAN BISPO SILVA

1) Da almejada absolvição por insuficiência probatória:

Aduz, a defesa, que não existem elementos nos autos que comprovem a participação do apelante na prática criminosa que lhe é imputada, devendo incidir no caso o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo nos termos ao art. 386, V, do CPP e que, caso não seja esse o entendimento, deve ser aplicada a teoria do domínio do fato (art. 386, VII, do CPP), tendo em vista que a sua conduta não foi de fundamental relevância para a prática do crime.

Razão não lhe assiste
.

No que
pertine
à autoria e participação, o apelante
ESTEFAN
foi identificado pela vítima como um dos indivíduos que invadiram sua casa e participou do crime. Embora alegue não ter desferido golpes, a sua presença e envolvimento direto na prática criminosa são incontestáveis, já que a participação ativa foi confirmada pela narrativa coerente da vítima, que destacou que todos os réus estavam armados e demonstraram intenção clara de subtrair bens e ceifar sua vida.

Cumpre registrar que a materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.260159 e 2023.264798 (Ids. 233645262 e 233645266), Relatório de Investigação n. 2023.13.76721 (Id. 233645264), Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2023.16.390555 (Id. 233645271), extrato da conta corrente em nome de Alair Rodrigues de Lara (Id. 233645272), Relatório de Investigação n. 2023.13.80185 (Id. 233645273), Ofício n. 36051/2023/CMEP/SESP e Relatório de Mapa da Tornozeleira Eletrônica de ambos os acusados/apelantes (Ids. 233645282 a 233645285), Relatório de Investigação n. 2023.13.86223 (análise dos registros de tornozeleira – Id. 233645287), Relatório de Análise dos aparelhos celulares de
Talia da Silva Prestes
e
André Lucca
Cazari
Pereira
(Id. 233646151) e depoimentos constantes dos autos em ambas as fases (policial e judicial).

Apesar de o ora apelante (Estefan) ter negado a prática criminosa e o corréu Rafael ter mencionado que nunca tinha visto Estefan em sua vida, extrai-se de trecho do depoimento da vítima em juízo que:

(...) Estefan falava para vítima rezar, se ele tivesse fé, que o acusado já havia sido preso, (...) que nesse tempo todo a vítima estava encapuzada e que
soube que era Estefan, pois consegui identificá-lo pela voz
(...) que
o Estefan em certo momento ficou muito bravo porque eu não sabia a senha, e daí me afogavam dentro de um tambor, mesmo eu dizendo que não sabia da senha
(...). (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 233646234).

Ademais, os dados extraídos da tornozeleira eletrônica do acusado Rafael indicam que ele esteve na residência do acusado Estefan no dia dos fatos, tal como se extrai do Relatório de Investigação n. 2023.13.86223 (Id. 233645287), sendo que o endereço de Estefan é no Assentamento 12 de Outubro, área rural e local onde a vítima afirmou ter sido mantida em cativeiro.

Não bastasse isso, o apelante foi reconhecido pela vítima em sede policial, sendo isso ratificado em juízo. E o fato da tornozeleira do ora apelante não indicar o seu deslocamento, apesar de sua declaração de que no local não havia sinal de internet, afere-se no relatório fornecido pela Central de Monitoramento que no período informado (entre 09/09/2023 e 15/09/2023) não houve falha no carregamento de dados, mas desligamento proposital do equipamento eletrônico, de modo a não permitir a indicação de sua localização.

Não obstante tais elementos, a vítima afirmou que o réu estava no local dos fatos e participou da empreitada criminosa, inclusive tendo sido ele reconhecido também por possuir deficiência física, além do fato de que um papel alumínio cobria a tornozeleira eletrônica que o apelante usava.

A tese de insuficiência probatória com vistas à aplicação do
in dubio pro reo
, bem como de sua eventual participação de mínima relevância trata-se de tese isolada e dissociada dos elementos probatórios constantes nos autos.

O reconhecimento do réu pela vítima, em razão de características físicas peculiares em conjunto com o restante da prova encartada nos autos, autoriza a manutenção da condenação.

Portanto,
nesse ponto, a tese recursal não prospera
.

2) Da almejada desclassificação para o crime de roubo simples:

O apelante postula em pleito subsidiário a desclassificação do latrocínio tentado para o crime de roubo simples (menos grave) ou, não sendo esse o entendimento, a diminuição da pena aplicada.

Entretanto, o que se colhe dos autos é que o apelante, em coautoria, com o também acusado RAFAEL e outros não identificados, praticaram o crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II
c.c
. 14, II, do CP), já que agiram no intuito de causar lesão patrimonial, com resultado qualificado pela intenção de causar a morte, premeditando toda a empreitada criminosa. Nesse sentido, muito bem destacou o Ministério Público em sede de contraminuta recursal:

(...) evidenciou-se que os apelantes, durante todo o
iter criminis
, moveram esforços em conjunto para prática delitiva, sendo certo que premeditaram a empreitada criminosa ainda quando RAFAEL estava trabalhando na casa da vítima, restando indubitável que os apelantes estiveram juntos na casa de Alair no momento em que ele foi rendido, conduzindo-o até o sítio de ESTEFAN, circunstância elucidada pelo relatório de monitoramento eletrônico de RAFAEL e pelas declarações da vítima, inexistindo dúvida de que RAFAEL permaneceu no assentamento 12 de outubro por tempo significativo, inclusive, no período em que a vítima foi bastante agredida para passar as senhas das contas bancárias, até o momento em que precisou se deslocar para efetuar as transferências para obter a vantagem patrimonial, deixando a vítima sob responsabilidade dos demais coautores até que lograssem êxito na subtração dos valores, elucidando que a todo instante tinham o passo a passo traçado, mesmo em caso de emergência de circunstância ainda não desenhada por eles anteriormente.” (Id. 233646296).

Entendo que não se pode cogitar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo simples, quando evidenciado nos autos que
o apelante, juntamente com outros sujeitos não identificados, premeditaram
o crime, sendo as tarefas previamente divididas, visando o êxito do intento criminoso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é no seguinte sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- TENTATIVA DE LATROCÍNIO NÃO CARACTERIZADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTE RESPONSÁVEL POR FORNECER A ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME - AUXILIAR OS EXECUTORES – APOIO EXTERNO - CONFISSÃO - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVISÃO DE TAREFAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - CULPABILIDADE MOTIVADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA - PENA-BASE MAIS BENÉFICA QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRÁTICA DE ATOS RELEVANTES PARA O ÊXITO DO DELITO
- CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL - TENTATIVA - FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO - PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
Responde por latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou ao disparo de arma de fogo contra a vítima, mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva (STF, RHC nº 133.575/PR; TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064)
. “A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porque é perfeitamente possível que durante a execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.” (TJMT,
Ap
nº 165468/2015). (...).
Não “se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa” (TJMG,
Ap
nº 1.0024.15.061173-9/001)
. “A causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco participou na prática criminosa, tendo colaborado de forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que teve papel decisivo para a configuração do crime, como no caso em tela. Não há que se falar em participação dolosamente distinta quando o réu que pretende a diminuição da pena foi o responsável por arquitetar o crime, mediante a utilização de revólveres para intimidação da vítima na prática do crime [...], que expressa assumir o risco da produção do resultado morte ou que, ao menos, se insere na esfera de sua previsibilidade objetiva.” (TJMT,
Ap
n. 69490/2011). (...). (N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. REDUÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PRIMEIRA FASE. 1.
Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o
animus necandi
, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação do crime para roubo
. 2. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, porque valorada com base em elementos inerentes ao tipo penal. 3. O critério denominado objetivo/subjetivo, segundo o qual se subtrai a pena máxima da mínima, transforma-se o resultado em meses e procede-se à sua divisão por 8 (número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP), produz o agravamento máximo por cada circunstância judicial desfavorável ao apenado, havendo a reprimenda de se adequar, pelo subjetivismo do julgador, aos princípios da necessidade e suficiência da pena justa. Verificado quantum desproporcional, procede-se à sua adequação. 4. O quantum de aumento, na segunda fase, deve ser o mesmo utilizado para agravar a pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF 0003859-05.2017.8.07.0019, Rel. JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, j. em 14/03/2019, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2019) (grifos meus).

Ainda que o apelante não tenha sido o autor direto dos golpes mais graves, sua coautoria é evidente, pois colaborou na imobilização da vítima e na condução da ação criminosa, que visava tanto a subtração de patrimônio quanto a eliminação de quem poderia revelar a dinâmica do crime. A tentativa de latrocínio restou configurada quando a vítima foi sequestrada e abandonada como morta, dando como certa a imputação do crime descrito no art. 157, § 3º, II
c.c
. art. 14, II, do CP.

Diante desse quadro,
o pleito de desclassificação também não merece guarida
.

3) Da almejada diminuição de pena (pleito subsidiário):

A defesa sustenta que a pena fixada ao réu/apelante comporta diminuição, justamente porque não teria ele participado efetivamente do delito e nem contribuído para o resultado mais grave.

O art. 29, § 2º, do CP, dispõe que, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Contudo, os fundamentos expostos em linhas anteriores elidem a tese defensiva, de maneira que a pretensão recursal não encontra respaldo nos autos.

Ora, os elementos informativos constantes nos autos indicam a participação do apelante
ESTEFAN
no intento criminoso, sendo ele inclusive reconhecido pela vítima, de maneira que a autoria delitiva ficou demostrada pelas provas colhidas e submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa.

Portanto, tem-se que
o pleito recursal defensivo não merece acolhimento
, também neste particular.

b) DO APELO DE

RAPAEL BRUNO DOS SANTOS MASSUCO

Superada a preliminar de nulidade de interrogatório sustentada pelo ora apelante, a sua defesa, tal como o recurso de
ESTEFAN
, postula pela desclassificação do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) para roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), sustentando a ausência de provas da sua participação direta nas agressões contra a vítima.

Aduz que as provas não confirmam sua participação no delito e que o reconhecimento feito pela vítima seria insuficiente para sustentar sua condenação.

Valem aqui os mesmos fundamentos adotados no “item 2” mais acima, acrescentando que o reconhecimento feito pela vítima possui indícios suficientes da sua participação, ainda mais quando o relatório de monitoramento eletrônico indica que esteve na residência do correu Estevan (local do cativeiro) e na casa da vítima.

Ademais, constam nos autos evidências de áudios e mensagens que o apelante
RAFAEL
enviou durante o crime, demonstrando o seu envolvimento ativo nas operações financeiras ilegais e confirmando sua coordenação na prática do crime juntamente com os outros envolvidos.

No caso, a vítima
Alair Rodrigues de Lara
relatou que um dos criminosos que participou do crime era justamente o apelante
RAFAEL
, que já havia trabalhado como pedreiro em sua casa. Durante o crime a vítima identificou a voz de Rafael, mesmo ele estando encapuzado, afirmando que houve a participação deste diretamente no assalto e nas agressões que sofreu.

Ressalto que as provas colhidas ao longo de toda a persecução criminal, em especial os relatórios investigativos, o termo de reconhecimento fotográfico, os depoimentos dos policiais e as declarações da vítima, o relatório de monitoramento eletrônico, revelam-se coerentes e alinhados, justificando a manutenção da sentença condenatória em desfavor dos apelantes. Estes, em conjunto com outros indivíduos não identificados, subtraíram os bens da vítima – incluindo veículo, dinheiro, cheques, celular e o cabeçote do motor de uma caminhonete S10 – mediante grave ameaça e violência, sendo que o resultado morte de Alair (vítima) só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Portanto, a negativa do ora apelante não encontra respaldo, pois há nos autos provas testemunhais e circunstanciais robustas que indicam a sua coautoria no crime, de modo que, sem maiores delongas, conclui-se que
o pleito recursal defensivo não prospera.

III – DA DOSIMETRIA

Quanto à dosimetria da pena aplicada, verifico que a sentença fixou a pena-base na 1ª Fase no mínimo legal (20 anos).

Na 2ª Fase, foi reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal (reincidência para o apelante Rafael), bem como a agravante do art. 61, II “c”, por ter o agente cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (para ambos os apelantes: Rafael e Estefan). Assim, o magistrado aumentou a pena na fração de 1/6 para cada agravante, fixando a pena intermediária em:
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
(para Rafael) e
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
(para Estefan).

Na 3ª Fase, presente causa de diminuição (art. 14, II, do CP) diminuiu a pena em 1/3 para ambos os acusados apelantes, resultado na pena de
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
(para Rafael) e
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
(para Estefan).

Atento ao critério de proporcionalidade, o juízo de primeiro grau fixou o pagamento respectivo de
9 dias-multa
(para Rafael) e
8 dias-multa
(para Estefan).

Observadas a discricionariedade na dosimetria e obediência aos parâmetros de frações utilizadas para as causas de aumento e diminuição de pena, em sintonia com o entendimento jurisprudencial, entendo que a dosimetria fixada pelo juízo de origem não merece reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
Estefan Bispo da Silva
e de
Rafael Bruno dos Santos
Massuco
, mantendo

a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024